Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-23.2021.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701246-23.2021.8.07.0021 APELANTE: ASSOCIACAO EULER PARANHOS, WANDERLEY WARGNER DOS SANTOS VAZ APELADO: WANDERLEY WARGNER DOS SANTOS VAZ, ASSOCIACAO EULER PARANHOS DESPACHO Apelações incluídas na 3a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 5/2/2025 a 12/2/2025. As partes noticiam (id. 67983839) a celebração de acordo, pedem a sua homologação, assim como desistem das apelações interpostas. Constata-se, no entanto, que a petição não está assinada pelo Advogado do apelante-réu. Assim, à Secretaria, para excluir o processo da pauta supracitada. Após, intime-se o apelante-réu, em cinco dias, para regularizar, trazendo petição assinada por ambos os Advogados. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora